Tribunal: STF
Processo: HC 51301
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-24
Data de publicação: 1973-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL.
A SENTENÇA ABSOLUTORIA SÓ PODE SER REFORMADA ATRAVÉS DE RECURSO
VOLUNTARIO, EXTINTO O DE OFICIO, PELO MENOS COM O ADVENTO DA LEI N.
5726/71
II. WRIT DEFERIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO QUE TERMINOU POR CONDENAR O
PACIENTE.